Tribunal: TJMT
Processo: 1025211-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025211-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), PICOLO & BAGGIO LTDA - CNPJ: 03.073.362/0001-09 (AGRAVANTE), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (AGRAVADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO – EMPRESA COM BAIXA NO CNPJ – ENCERRAMENTO IRREGULAR – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE - EXECUÇÃO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 23 ANOS – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A baixa da inscrição no CNPJ sem a devida liquidação das obrigações pendentes caracteriza encerramento irregular das atividades empresariais, autorizando a inclusão dos sócios no polo passivo da execução
, independentemente de desconsideração da personalidade jurídica.

2. Embora o CPC/2015 tenha regulamentado o procedimento para a desconsideração da personalidade jurídica, a jurisprudência tem flexibilizado a
des
necessidade de instauração do incidente em casos de evidente encerramento irregular da empresa, especialmente em processos de execução que se arrastam por longo período.

3. O princípio da efetividade da prestação jurisdicional deve prevalecer sobre formalismos excessivos, especialmente em execução que tramita há mais de 23 anos sem satisfação do crédito.

4
. A inclusão dos sócios no polo passivo da execução não implica imediata constrição de seus bens, sendo-lhes assegurado o contraditório diferido
.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PICOLO & BAGGIO LTDA
em face decisão proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença n° 00006091220028110040
, que deferiu o pedido formulado pelo agravado
LEONARDO ZANELLA BONETTI
, determinando a inclusão dos sócios CLOVIS PICOLO FILHO e AMILTON AM
A
LIO BAGGIO no polo passivo da execução, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A magistrada de primeiro grau fundamentou sua decisão na desnecessidade de distribuição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, sob o argumento de que "inexiste distinção patrimonial entre a empresa individual e a pessoa natural titular da firma, respondendo seus bens entre si".

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a obrigatoriedade da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC/15, como forma de garantia dos princípios do contraditório e da ampla defesa; a inexistência de fundamento para aplicação do regime jurídico de empresário individual ao caso, considerando que a agravante é uma sociedade empresária limitada; e a necessidade de recolhimento das custas processuais para a instauração do incidente próprio.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, determinando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos termos da legislação processual vigente.

A liminar recursal foi indeferida no ID no 303862871.

Nos termos da certidão de
ID no 310811887
, decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

A controvérsia central do presente recurso reside na necessidade ou não de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos artigos 133 a 137 do CPC/2015, para inclusão dos sócios da empresa agravante no polo passivo da execução

(
CLOVIS
PICOLO FILHO e AMILTON AMÉLIO BAGGIO).

No caso, verifica-se que o processo de execução tramita desde 2002, ou seja, há mais de 2
3
anos, sem que o credor tenha conseguido
receber
seu crédito. Conforme consta dos autos, a empresa PICOLO & BAGGIO LTDA não está mais em funcionamento, tendo ocorrido a baixa de sua inscrição no CNPJ,
sem que houvesse o pagamento do passivo,
o que configura encerramento irregular das atividades empresariais
.

Muito embora outrora tenha

decid
id
o

pela
instauração de incidente específico
para a
desconsideração da personalidade jurídica, certo é que pelo tempo que tramita a execução (mais de duas décadas),
a distribuição de
incidentes
apartados representaria formalismo excessivo e contrário aos princípios da celeridade e da efetividade processual, especialmente considerando o longo período de tramitação do processo,
o que por si só
justifica a adoção de medidas
mais drástica
que garantam a efetividade da prestação jurisdicional.

Aliás, tal medida se mostra amparada pela jurisprudência pátria
, Confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DOS
SÓCIOS NO POLO PASSIVO - Insurgência da agravante contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da demanda – Acolhimento – Empresa extinta no decorrer do trâmite processual - Hipótese de sucessão processual – Possibilidade de inclusão dos sócios no polo passivo – Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJSP - Agravo de Instrumento: 21672880720218260000 São José dos Campos, Relator.: Marino Neto, Data de Julgamento: 25/08/2021, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2021)

A situação apresentada é muito mais relevante – até porque, a extinção da empresa ocorreu de forma irregular, uma vez que no caso, não houve pagamento dos passivos, inclusive quando do encerramento das atividades, já existia a dívida ora cobrada,
vez que
a extinção
deu-se
em
10/10/2000
, oportunidade em que a maioria dos títulos tinha acabado de vencer. Confira respectivamente o vencimento das duplicatas e o encerramento da empresa.

Conforme se vê, o encerramento da empresa deu-se de forma irregular, com
pitadas de
possível fraude, já que a sua extinção
se deu
justamente após o vencimento dos títulos
.

Vale salientar
ainda
, como ensina
SILVO DE SALVO VENOSA
"
Não se esqueça que, apesar da pessoa jurídica ser distinta de seus membros, são estes que lhe dão vida e agem por ela
".
(
VENOSA, Silvo de Salvo.Direito Civil – Direito Empresarial. Vol. 8. 2.a edição. São Paulo: Atlas, 2010)

Portanto, embasado na premissa de que ninguém pode tirar proveito de um prejuízo que ele próprio causou, os
indicados no polo passivo -
CLOVIS PICOLO FILHO e AMILTON AMÉLIO BAGGIO
-
, na condição de sócios da pessoa jurídica, não podem
tentar
se eximir da obrigação de adimplemento de débito deixado em nome da sociedade,
quando promovida a sua dissolução de forma irregular, em virtude da partilha do ativo sem que houvesse o pagamento do passivo.

Neste contexto, considerando o cumprimento de sentença tramita há mais de 2
3
anos sem localização de bens em nome da pessoa jurídica e, no caso em questão, evidenciado o desvio de finalidade na utilização da pessoa jurídica, com o propósito de lesar credores,
a inclusão dos sócios no polo passivo
é medida que se impõe.

Ademais,
o
princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 188 do CPC/2015, estabelece que "
os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial
."

No caso, embora não tenha sido instaurado formalmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a finalidade essencial do procedimento - garantir o contraditório e a ampla defesa aos sócios - pode ser alcançada por outros meios processuais disponíveis no ordenamento jurídico.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre os agravantes
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025